Tribunal: TJMT
Processo: 1005737-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos etc.,
Extrai-se da certidão de prevenção e retificação de Id. 7554523 possível prevenção do Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa.
Aliás, em consulta aos autos do processo n. 1000544-27.2019.8.11.0000, observa-se que houve extinção sem resolução de mérito e esta demanda se trata de reiteração de pedido.
Assim, em atenção ao que dispõe o artigo 286, II do Código de Processo Civil, reconheço a prevenção e necessidade de distribuição por dependência ao douto Desembargador Luiz Carlos da Costa diante da possível litispendência.
Às providências necessárias.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado